Tribunal: TJDFT
Processo: 0712856-04.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712856-04.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A APELADO: VERONICA GURGEL BEZERRA, JOSE FRANCISCO SEVERINO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta contra sentença (ID 16497023) que indeferiu a petição inicial da ação de execução de obrigação de fazer de título executivo extrajudicial ajuizada pelo apelante, nos termos no artigo 330 do Código de Processo Civil. Para referida hipótese processual, determina o artigo 331 do Código de Processo Civil que, interposta apelação e não sendo o caso de retratação, o juízo deverá promover a citação do réu para responder ao recurso. Observa-se, contudo, que tal procedimento não foi observado na instância de origem, uma vez que os mandados de citação (ID 16497032), expedidos, inclusive, para endereço diverso daquele informado pela parte autora na inicial, foram cumpridos sem êxito (ID 16497033 e 16497034) pelo oficial de justiça. Diante disso, a fim de evitar alegação futura de nulidade do processo, bem como em atenção ao princípio do contraditório, retornem-se os autos à origem para citação dos réus para oferecerem contrarrazões à apelação. Brasília-DF, 10 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora